Tribunal: TJMT
Processo: 1014504-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014504-16.2020.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA
PACIENTE(S): DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 338142), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “tem residência fixa”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares (ID 49825965), com documentos (ID 49825968/ID 49825968).
Relatos.
Em 29.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.
Com efeito, o policial militar Natan Vieira Alves declarou à Autoridade Policial que recebeu denúncia anônima de que o flagrado estaria realizando tráfico de entorpecentes. Ao abordá-lo, os policiais perceberam que o celular dele tocava sem parar e quando ele atendeu, escutaram uma voz do outro lado da linha encomendando R$ 100,00 (cem reais) de pasta base. Que então, o acusado confessou aos policiais que traficava drogas e que elas estariam escondidas em sua residência. Ao chegaram a residência do flagrado, os policiais lograram êxito em localizar entorpecente escondido dentro de um tênis e documentos pertencentes a Wellington de Oliveira Silva. Mais tarde, o celular do flagrado voltou a tocar e, do outro lado da linha, se tratava da pessoa posteriormente identificada como Robson Martins, que disse que já se encontrava no local combinado para pegar a droga. Que os policiais se deslocaram até lá, abordaram Robson e pediram para que ele ligasse para o número da pessoa com quem negociara o entorpecente, quando constataram que o celular de Deivid tocou simultaneamente. [...]
Ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente.
Deveras, ao compulsar o Sistema Apolo, constato que o flagrado Deivid Carvalho do Nascimento possui uma condenação definitiva pela prática do tráfico de drogas nos autos ID 254745, que tramitaram nesta Unidade Judiciária. Ou seja, mesmo respondendo à outra ação penal pela prática de fato análogo, o flagrado não se demonstrou intimidado pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, restando induvidosa que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado. [...]
Isso posto, e considerando -se a presença dos requisitos ensejadores do decreto preventivo (arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de Deivid Carvalho do Nascimento, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP.” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 49825968)
Em 24.6.2020, indeferiu pedido de revogação da segregação cautelar por entender que “não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar o relaxamento da prisão” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 49825968).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa, haja vista que o paciente possui condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado em 21.7.2019 [fato ocorrido em 4.7.2017 - Código 254745/Comarca de Tangará da Serra].
A reiteração delitiva específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, por revelar “efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018).
No mesmo sentido: TJMT, Enunciado Criminal 6 [“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”].
Logo, a custódia cautelar encontra-se fundamentada.
Por sua vez, o fato de o paciente possuir residência fixa não enseja, por si só, a revogação da prisão cautelar (STJ, AgRg no RHC 123160/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo no caso de reiteração delitiva e em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da suposta prática de tráfico de drogas durante o cumprimento de pena privativa de liberdade por crime da mesma natureza (Código 20001028/Comarca de Tangará da Serra), a justificar a manutenção da custódia em virtude do risco de reprodução de fatos criminosos (STJ, RHC 123570/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO